Tribunal: TJBA
Processo: 8033880-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033880-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: WELIVER ALMEIDA BENJAMIM

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
DETERMINAÇÃO DE
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MEDICAMENTO, CONSULTA, EXAME OU TRATAMENTO NECESSÁRIOS
,
SOB PENA DE
DESOBEDIÊNCIA, BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA. QUADRO DE TONSILITES (AMIGDALITES DE REPETIÇÃO.
INDICAÇÃO D
E TONSILECTOMIA. SAÚDE. DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RISCO À SAÚDE.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE
.
PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 297 DO CPC.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À CONDUTA DO AGRAVANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8033880-55.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e
como
agravad
a

WELIVER ALMEIDA BENJAMIM
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA